Tribunal: TJDFT
Processo: 0719447-20.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0719447-20.2021.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: PRICILA SOUSA PASSOS APELADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo BANCO ITAUCARD S/A em face de decisão (ID 34156788) que determinou a suspensão do feito em razão do Tema 1132 (REsp 1.951.888/RS) do Superior Tribunal de Justiça. O embargante alega contradição da decisão combatida considerando que uma das questões discutidas no apelo é o envio da notificação extrajudicial ao endereço incompleto. Defende que o Tema 1132 do Superior Tribunal de Justiça limita-se a discutir a dispensa de assinatura no momento do recebimento do Aviso de Recebimento. Assim, considerando que no caso em apreço a correspondência não fora recebida por ninguém o caso não se enquadra no recurso repetitivo. Tece considerações. Requer o provimento do presente recurso para que seja sanado o vício apontado para afastar a incidência do Tema 1132. É o relatório. DECIDO. Conheço dos embargos, uma vez que presentes seus pressupostos de admissibilidade. O Código de Processo Civil prevê: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o. Desta forma, os embargos só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição e omissão. No caso específico dos autos, o embargante alega existência de contradição. Elpídio Donizetti, ao tratar dos embargos de declaração, elucida o que é omissão, obscuridade e contradição: (...) ocorre contradição se o julgado apresenta proposições inconciliáveis, tornando incerto o provimento jurisdicional; e por fim, há omissão nos casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ser apreciado pelo órgão julgador mas não foi. Há obscuridade quando a redação da decisão não é suficientemente clara, dificultando sua compreensão ou interpretação. (DONIZETTI, Elpídio. Curso Didático de Direito Processual Civil. 10a ed. Rio de Janeiro: Lumen Júris, 2008. Pág. 502.) Em síntese, o embargante defende contraditória a decisão embargada considerando que o Tema 1132 do Superior Tribunal de Justiça discute exclusivamente a legalidade de pessoas alheias receberem a notificação extrajudicial. Transcrevo a ementa do Recuso Especial no 1.951.888/RS: PROPOSTA DE AFETAÇÃO - RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS - TEMÁTICA - COMPROVAÇÃO DA MORA - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - ENTREGA NO ENDEREÇO DO DEVEDOR - NECESSITA, OU NÃO, DE RECEBIMENTO PESSOAL PELO DESTINATÁRIO. 1. Delimitação da controvérsia: 1.1. Definir se, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente, ou não, o envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual, dispensando-se, por conseguinte, que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário. 2. RECURSO ESPECIAL AFETADO AO RITO DO ART. 1.036 CPC/2015. (ProAfR no RECURSO ESPECIAL No 1.951.888 - RS (2021/0238499-7) Re. MINISTRO MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 15/03/2022 DJ-e 31/03/2022) Percebe-se que o embargante fixa sua tese na parte final da delimitação da controvérsia sobre a dispensa da assinatura do aviso de recebimento. Contudo, a parte inicial delimita justamente a discussão da suficiência do envio da notificação ao endereço indicado no instrumento contratual questão discutida no apelo. Para extirpar qualquer dúvida sobre a questão colaciono um dos julgados transcritos no acórdão repetitivo que sequer cita a questão da assinatura: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA NO ENDEREÇO CONTRATUAL DO DEVEDOR. MORA COMPROVADA. AGRAVO PROVIDO. 1. Conforme entendimento firmado no âmbito da Quarta Turma do STJ, "a demonstração da mora em alienação fiduciária ou leasing - para ensejar, respectivamente, o ajuizamento de ação de busca e apreensão ou de reintegração de posse - pode ser feita mediante protesto, por carta registrada expedida por intermédio do cartório de títulos ou documentos, ou por simples carta registrada com aviso de recebimento - em nenhuma hipótese, exige-se que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário" (REsp 1.292.182/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/09/2016, DJe de 16/11/2016). 2. Logo, o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual do devedor é suficiente para constituí-lo em mora decorrente do inadimplemento de contrato de alienação fiduciária. Precedentes. 3. Agravo interno provido. AgInt nos EDcl no AREsp 1472737/SC, Rel. Min. Raul Araújo, DJe de 17/10/2019. Ausente qualquer contradição, necessária a rejeição do presente recurso. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração. Preclusa esta decisão, aguarde-se a suspensão determinada pela decisão anterior. Brasília, DF, 19 de abril de 2022 14:04:02. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador